Tribunal: TJMT
Processo: 1028222-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028222-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU - CNPJ: 15.182.808/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO MOREIRA FILHO - CPF: 008.101.881-98 (ADVOGADO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE BENS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA IMISSÃO NA POSSE – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de bens que alguém possui.

A decisão que suspende provisoriamente a imissão na posse visa garantir a regularidade do procedimento e evitar prejuízos irreversíveis, sendo medida compatível com o princípio da segurança jurídica e da efetividade processual.

A mera alegação de que os embargos de terceiro possuem caráter protelatório não é suficiente para afastar a necessidade de análise da posse legítima dos bens adjudicados, cabendo ao juízo de origem decidir a questão com base em elementos concretos.

Ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, deve ser mantida a suspensão da imissão na posse até posterior deliberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO ALVES CAMPOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000303-44.2016.8.11.0037, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXORÉU, suspendeu provisoriamente a imissão na posse, até ulterior deliberação, mediante prévia oitiva da parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Nas razões recursais, o recorrente esclarece que a execução promovida não envolve a sede da Associação, tampouco os bens mencionados pelo terceiro interessado, como caixas d'água e poços artesianos. Afirma que o objeto da execução se refere exclusivamente ao contrato de honorários advocatícios firmado entre o agravante e a Associação agravada, e a penhora deferida recaiu somente sobre bens que pertencem à executada.

Assevera que a suspensão determinada pelo Juízo
a quo
fere o princípio da segurança jurídica e o seu direito de receber os honorários devidos há mais de 8 (oito) anos.

Pontua que a decisão combatida desconsidera a inércia do terceiro interessado, que, ao ter ciência da execução, não se manifestou em tempo hábil.

Questiona a legitimidade do terceiro embargante para intervir no processo executivo e o fato de o mesmo não ter comprovado o seu direito, principalmente a titularidade dos bens, em atenção aos termos do art. 674 do CPC.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução, com a adjudicação dos bens penhorados, assegurando o direito do agravante ao recebimento dos honorários advocatícios devidos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de Id. n.o 259386682).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 251642665.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente em face da decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000303-44.2016.8.11.0037, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXORÉU, suspendeu provisoriamente a imissão na posse, até ulterior deliberação, mediante prévia oitiva da parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

A controvérsia em análise versa sobre a suspensão da imissão na posse dos bens adjudicados em favor do exequente, em razão da apresentação de embargos de terceiro.

O Juízo
a quo
entendeu por bem suspender provisoriamente a imissão na posse do exequente/agravante em razão de embargos de terceiro interposto pelo Município de Poxoréu.

Nas razões dos embargos, foi relatado que a penhora requerida abrange área onde está localizado um poço de água construído pelos moradores com ajuda dos recursos públicos, destacando que esse poço abastece aproximadamente 300 (trezentas) pessoas, atraindo o interesse municipal no caso.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são admissíveis sempre que alguém, que não seja parte no processo, sofra turbação ou esbulho na posse de bens que possuísse por si ou por seus antecessores.

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

Desta forma, a simples alegação de que os bens objeto da execução pertencem a terceiros exige, pelo menos, uma análise mais acurada por parte do magistrado a fim de evitar decisões irreversíveis, principalmente porque no caso a expropriação pode atingir pelo menos 300 pessoas da comunidade que dependem do poço artesiano para o abastecimento de água

Nesse sentido, a decisão agravada, ao determinar a suspensão provisória da imissão na posse, a meu ver, agiu em conformidade com o princípio da segurança jurídica e da efetividade processual, garantindo que a controvérsia seja devidamente esclarecida antes da prática de atos irreversíveis.

O argumento do agravante é que os embargos de terceiro foram apresentados tardiamente e de maneira abusiva, com o objetivo de procrastinar o cumprimento da execução.

No entanto, não há, nos autos, elementos suficientes que permitam a revogação imediata da decisão que suspende a imissão na posse, sendo prudente a manutenção da medida até que haja uma análise aprofundada sobre a legitimidade da posse dos bens penhorados e o impacto advindo da medida deferida anteriormente.

Ademais, a decisão agravada não inviabilizou definitivamente a execução, mas apenas suspendeu um ato específico até que a questão envolvendo os bens adjudicados seja especificamente esclarecida. Portanto, não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025